Tribunal: TJMT
Processo: 0004342-89.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004342-89.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS GABRIEL NEGRAO DA SILVA - CPF: 023.079.211-17 (APELADO), JAQUELINE DA COSTA NEVES - CPF: 014.575.751-08 (ADVOGADO), LISIANE KATHIA MARTELLI DE MIRANDA - CPF: 831.103.301-30 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0034-54 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CASTILHO DOS SANTOS - CPF: 694.070.101-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE JULGAMENTO “ULTRA PETITA” – PRELIMINAR REJEITADA - ROUBO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA DE No 130 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Embora realmente a soma dos valores fixados pelo Juiz sentenciante na condenação imposta à ré, ora apelante, ultrapasse o valor pleiteado na petição inicial, não há de se falar na nulidade da sentença, haja vista que eventual excesso pode ser decotado após a análise do presente recurso, acaso verificado que o valor da condenação devida supera o valor pretendido expressamente pelo autor.

II -
Embora a ré, ora apelante, insista que os documentos carreados aos autos com a inicial, quais sejam, o cupom fiscal e o boletim de ocorrência, não sejam provas cabais de que o roubo do veículo do autor, ora apelado, tenha ocorrido nas dependências do seu estacionamento, fato é que, à toda evidência, os supramencionados documentos comprovam, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelado.

III -
Assim, tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbiu.

IV -
Já no que se refere ao “
quantum
” da reparação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de no 4342-89.2016.8.11.0041, ajuizada por LUCAS GABRIEL NEGRÃO DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a ré ao pagamento dos valores de R$ 556,64 (quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) e de R$ 25.245,00 (vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais), a título de indenização por danos materiais, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação;

ii) condenar a ré, ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir desta sentença;

iii) determinar ao autor, como condição de recebimento dos danos materiais relativo ao veículo, a transferência do “salvado” para a ré com a entrega da documentação do veículo livre e desembaraçada de qualquer ônus, inclusive no que tange à baixa de todos os gravames junto ao órgão de trânsito (CRV, CRLV e IPVA), instrumento de liberação, com firma reconhecida, boletim de ocorrência, termo de responsabilidade por multas e IPVA, extrato de multas quitadas, cópia do CPF/RG e comprovante de residência do proprietário do veículo; e

iv) condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 61389465), a ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença, eis que o Juiz sentenciante, ao proferir a sentença recorrida e condenar a ré, ora apelante, ao pagamento dos danos no total de R$ 40.801,64 (quarenta mil, oitocentos e um reais e sessenta e quatro centavos), incorreu em julgamento “ultra petita”, uma vez que, na petição inicial, o autor, ora apelado, somente pleiteou o valor R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil reais), a título de indenização pelas perdas e danos.

No mérito, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente, uma vez que desprovido de provas cabais que alicercem o direito perseguido pelo autor, ora apelado.

Afirma que o alegado roubo do veículo do autor, ora apelado, não ocorreu nas dependências do seu estacionamento.

Salienta que as únicas provas produzidas pelo autor, ora apelado, são um cupom fiscal – que pode ter sido adquirido por qualquer pessoa – e um boletim de ocorrência, o qual foi confeccionado sem a presença de qualquer autoridade policial no seu estabelecimento, tratando-se de prova totalmente unilateral.

Assevera que, no caso, não se aplica a Súmula de no 130 do Superior Tribunal de Justiça posto que não se trata de furto ou dano ao veículo, mas, sim de roubo – assalto à mão armada.

Ainda, frisa a má-fé do autor, ora apelado, pela situação do veículo que foi omitida, haja vista que, conforme extrato retirado junto ao DETRAN-MT, o veículo encontra-se em circulação e sem qualquer impedimento, tendo sido inclusive transferido para o estado de Minas Gerais em 5.8.2016, ou seja, mais de 2 (dois) meses antes da data da impugnação.

Defende que, como não concorreu para o fato – assalto a mão armada –, bem como se trata de caso fortuito/força maior, não há que se falar em indenização por danos morais.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais, eis que o valor fixado na sentença recorrida viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 61389474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminarmente, a ré, ora apelante, sustenta a nulidade da sentença, eis que o Juiz sentenciante, ao proferir a sentença recorrida e condená-la, ao pagamento de indenização no valor total de R$ 40.801,64 (quarenta mil, oitocentos e um reais e sessenta e quatro centavos), incorreu em julgamento “ultra petita”, uma vez que, na petição inicial, o autor, ora apelado, somente pleiteou o valor R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil reais), a título de indenização pelas perdas e danos.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora realmente a soma dos valores fixados pelo Juiz sentenciante na condenação imposta à ré, ora apelante, ultrapasse o valor pleiteado na petição inicial, não há de se falar na nulidade da sentença, haja vista que eventual excesso pode ser decotado após a análise do presente recurso, acaso verificado que o valor da condenação devida supera o valor pretendido expressamente pelo autor.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial dos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de no 4342-89.2016.8.11.0041, ajuizada por LUCAS GABRIEL NEGRÃO DA SILVA em face de SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente, uma vez que desprovido de provas cabais que alicercem o direito perseguido pelo autor, ora apelado.

Afirma que o alegado roubo do veículo do autor, ora apelado, não ocorreu nas dependências do seu estacionamento.

Salienta que as únicas provas produzidas pelo autor, ora apelado, são um cupom fiscal – que pode ter sido adquirido por qualquer pessoa – e um boletim de ocorrência, o qual foi confeccionado sem a presença de qualquer autoridade policial no seu estabelecimento, tratando-se de prova totalmente unilateral.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora insista que os documentos carreados aos autos com a inicial, quais sejam, o cupom fiscal (id. 61388990 – pág. 1) e o boletim de ocorrência (id. 61388990 – págs. 2 a 5), não sejam provas cabais de que o roubo do veículo do autor, ora apelado, tenha ocorrido nas dependências do seu estacionamento, fato é que, à toda evidência, os supramencionados documentos comprovam, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelado.

Assim, tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbiu.

A propósito, o supramencionado artigo dispõe que:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Por oportuno, não há que se falar na inaplicabilidade da Súmula de no 130 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que o fato de a súmula mencionar “furto” e não “roubo”, não afasta a indenização perseguida pelo o autor, ora apelado, eis que, embora o dano tenha sido praticado por terceiros, tal situação ocorreu nas dependências da ré, ora apelante, cujo estacionamento por ela mantido tem o claro intuito de atrair os consumidores, razão pela qual assume o dever de guarda e vigilância dos veículos ali estacionados.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROUBO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - INDENIZAÇÕES DEVIDAS – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O estabelecimento comercial que oferece os serviços de estacionamento responde pelos danos causados em suas dependências, porquanto responsável pela guarda e vigilância (Sumula 130 do STJ).

É ônus do requerido (art. 373, II, do CPC) demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

O valor dos danos morais leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Nos ilícitos contratuais, os juros fluem a partir da citação (Código Civil, artigo 405) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

(N.U 0001696-09.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/09/2019)”

Ainda, não há que se falar na ocorrência da má-fé do autor, ora apelado, haja vista que, se realmente o veículo foi localizado e transferido após o ajuizamento da presente ação, é evidente que o autor, ora apelado, não terá como executar o valor do veículo a que a ré, ora apelante, foi condenada ao pagamento, eis que os requisitos estabelecidos no item iii da sentença recorrida não poderão ser comprovados.

Também, não assiste razão à ré, ora apelante, no sentido de que, como o roubo do veículo do autor, ora apelado, foi praticado por terceiros, a indenização por danos morais deve ser afastada por se tratar de caso fortuito ou força maior. Explico.

Ora, considerando-se que é exatamente para evitar furtos e roubos o que mais motiva os clientes da ré, ora apelante, a procurarem os seus serviços de estacionamento, não há de se cogitar que o roubo do veículo do autor, ora apelado, caracterize o reconhecimento de fortuito externo ou caso de força maior como fator excludente de sua responsabilidade, haja vista que, tratando-se de questão afeta a sua atividade negocial, a ré, ora apelante, tem o dever legal de adotar medidas necessárias à segurança de seus clientes.

Já no que se refere ao “
quantum
” da reparação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, assiste parcial razão a ré, ora apelante, para que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado na sentença recorrida, seja reduzido, eis que o referido valor se mostra excessivo para as circunstâncias do caso concreto e em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, a propósito, esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré, ora apelante, para reformar a sentença recorrida tão somente no sentido de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020